Tribunal: TJBA
Processo: 8026118-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026118-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BORGES LEITE

AGRAVADO: ILDETE DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
KEISE ESCOLASTICA DE OLIVEIRA, KEITH MEIRA DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por consumidor idoso, determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário relativos a contratos de empréstimo consignado impugnados, bem como fixou multa diária por descumprimento e deferiu a inversão do ônus da prova. A agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência, necessidade de dilação probatória, ocorrência de perigo de dano inverso e excessividade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos de empréstimo consignado questionado por alegada fraude; (ii) estabelecer se há perigo de irreversibilidade da medida ou dano inverso à instituição financeira; e (iii) determinar se as astreintes fixadas são excessivas ou desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito do agravado se evidencia pelos indícios de inexistência de contratação válida do empréstimo consignado, corroborados pelo boletim de ocorrência afirmando ter sido vítima de estelionato e pelo histórico de empréstimos juntado aos autos, no qual consta ter somente o empréstimo objeto dos autos (IDs 529655460 e 529655462 dos autos de origem).

O depósito judicial dos valores recebidos a título de empréstimo (IDs 535175520 e 535175523 dos autos de origem) demonstra a boa-fé da parte autora e reforça a plausibilidade das alegações deduzidas na ação originária.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos, especialmente por se tratar de verba destinada à subsistência de pessoa idosa.

A irreversibilidade da tutela não se configura, pois eventual reconhecimento da legitimidade da contratação permite a retomada dos descontos pela instituição financeira.

A manutenção dos descontos durante a tramitação do processo impõe maior prejuízo à parte consumidora do que à instituição financeira, que possui possibilidade de reaver os valores ao final da demanda.

A fixação de astreintes constitui medida legítima de coerção para assegurar o cumprimento da obrigação imposta em tutela de urgência, e o
valor da multa diária fixado em R$ 500,00 revela-se razoável e proporcional à finalidade coercitiva da medida e à capacidade econômica da instituição financeira agravante.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial no prazo estabelecido resta afastada diante da comprovação, nos autos de origem (ID 554035226), de que os descontos já foram efetivamente suspensos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 497, 931 e 937. CDC, art. 6º, VIII, e art. 84, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 0022371-84.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, publicado em 20.05.2019; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0020027-96.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, publicado em 10.07.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026118-51.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como agravado ILDETE DE JESUS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .